Tribunal: TJMT
Processo: 1015915-94.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015915-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), BILLER PISKE DOS SANTOS - CPF: 094.027.687-93 (AGRAVANTE), AGAMENON CARLOS DA SILVA - CPF: 021.122.601-70 (AGRAVANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL –
LIMINAR
EM MANDADO DE SEGURANÇA – AGENTES PENITENCIÁRIOS –
DISPARO DE ARMA DE FOGO EM AMBIENTE PÚBLICO E DESACATO A POLICIAIS MILITARES
– INSTAURAÇÃO DE
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
– APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO – ANÁLISE DO PAD PELO PODER JUDICIÁRIO
DEVE SE
RESTRINGIR A VERIFICAÇÃO DA
LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO E PROPORCIONALIDADE DA PENA –
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS
– ATOS DE INCONTINÊNCIA PÚBLICA E CONDUTA ESCANDALOSA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO (ARTIGO 159, INCISO V, DA LEI COMPLEMENTAR 04/1990) – REQUISITO DO
FUMUS BONI IURIS NÃO
DEMONSTRADO – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário nos processos administrativos disciplinares relaciona o exame da legalidade do procedimento e a proporcionalidade da pena aplicada, vedada a incursão no mérito administrativo.

Quando as evidencias se firmam no sentido de que os princípios do contraditório e da ampla defesa foram observados no PAD, e a legislação prevê a pena de demissão para a conduta atribuída aos servidores, não se vislumbra, em cognição sumária, a ilegalidade do procedimento extrajudicial, ausentando o requisito
do
fumus boni iuris.

Verificada a ausência dos requisitos legais, o indeferimento da liminar em mandado de segurança é a medida que se impõe.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, deve ser mantida a decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
BILLER PISKE DOS SANTOS e AGAMENON CARLOS DA SILVA
contra decisão proferida no Mandado de Segurança n.º
1015915-94.2020.8.11.0000
que indeferiu a liminar pleiteada para determinar a
suspenção dos efeitos da decisão administrativa que implicou na demissão dos servidores, ora recorrentes, de forma a possibilitar a reintegração ao cargo de agente penitenciário até julgamento de mérito do pleito mandamental.

Aduzem que são agentes penitenciários com avaliações extremamente positivas de seus respectivos desempenhos profissionais e não possuem maus antecedentes.

Sustentam que figuraram como acusados nos autos do
Processo Administrativo Disciplinar nº 202-2018-CGECOR-SEJUDH-UNISCOR
.

Argumenta que por possuem bons antecedentes, bem como pela inexistência que situações agravantes, a comissão processante ao apurar os fatos concluiu que a pena de 15 dias de suspensão seria suficiente para reprimir a falta cometida pelos impetrantes.

Assevera que a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO ao sugerir a pena de demissão em contrariedade ao entendimento da comissão processante, acabou por violar os
artigos 10, 11 e 12 da lei complementar n. 207/2004 e o artigo 4º da
lei n. 7.692/2002.

Asseveram que a autoridade impetrada ofendeu, também, o princípio da motivação, uma vez que majorou a pena sugerida pela comissão processante, sem que estivesse presente qualquer o motivo para o agravamento, contrariando as provas dos autos.

Argui que a Secretaria adjunta de Corregedoria da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso não poderia emitir parecer sobre o mérito do processo administrativo disciplinar, mas, apenas em relação a legalidade procedimental, conforme prevê o art. 99,
caput
, da Lei Complementar n. 207/2004.

Afirmam que estão presentes os requisitos d
o fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, necessários para o deferimento da liminar pleiteada na exordial.

Ao final, pugnam pela retratação, ou alternativamente, pela reforma da decisão agravada, para deferir a liminar pleiteada na exordial.

A parte ora Agravam em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça não se manifestou nos autos.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS – OAB/MT Nº 24.982/MT.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que os ora Agravantes (
BILLER PISKE DOS SANTOS e AGAMENON CARLOS DA SILVA
)
impetraram o Mandado de Segurança originariamente em Segundo Grau, alegando em síntese que a ilegalidade da pena de demissão a eles aplicadas por meio do
Processo Administrativo Disciplinar nº 202-2018-CGECOR-SEJUDH-UNISCOR
.

Requereu em liminar a suspensão dos efeitos da decisão administrativa que culminou com a demissão dos ora Agravantes, de forma a possibilitar a reintegração aos cargos de agentes penitenciários até julgamento de mérito do pleito mandamental.

Este Relator indeferiu a liminar pleiteada na inicial,
motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a análise dos argumentos recursais.

Preambularmente, insta consignar que a questão a ser decidida no presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seu limite estreito, envolve somente a análise dos requisitos autorizadores à concessão da liminar em mandado de segurança, previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam:
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Na hipótese, não se vislumbra a presença de elementos que permitem concluir pela relevância da fundamentação do respectivo
mandamus.
Explico.

Na espécie, os impetrantes almejam em sede de liminar, a Suspensão dos efeitos da decisão administrativa que culminou com a demissão.

Ocorre, todavia, que o controle do Poder Judiciário em relação ao Procedimento Administrativo Disciplinar deve se
restringir a análise da
legalidade do procedimento, ou seja, se foi observado
os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado
o reexame do mérito administrativo, sob pena de violação à independência dos três poderes.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. [...] VIII -
Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
IX -
O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, cabe à parte dita prejudicada demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios
. Nesse sentido: MS nº 21.985/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017; MS nº 20.922/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe 14/2/2017.
[...]”.
(STJ - AgInt no RMS 54.740/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe
24/09/2019
)

Na vertente hipótese, da análise do
Processo Administrativo Disciplinar nº 202-2018-CGECOR-SEJUDH-UNISCOR colacionado aos autos com a inicial, verifica-se os Agravantes são
agentes penitenciários.

No entanto,
em razão de suposto disparo de arma de fogo em ambiente público e desacato a policiais militares quando não estavam no exercício da profissão, que resultou na prisão em flagrante desses servidores, foi instaurado um Processo Administrativo Disciplinar contra eles que culminou na aplicação da pena de demissão.

Em análise ao procedimento adminitrativo os indícios se firmam no sentido de que os impetrantes foram intimados para apresentar defesa, provas e se manifestarem sempre que necessário.

Com efeito, ao que tudo indica, os princípios do contraditório e da ampla defesa foram observados pela Administração Pública no procedimento extrajudicial.

Da mesma forma, evidencia-se que a autoridade impetrada aplicou a pena de demissão por entender que os atos praticados pelos autores configurariam
incontinência pública e conduta escandalosa.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 159, inciso V, da Lei Complementar 04/1990, a prática de atos de incontinência pública e conduta escandalosa pode ensejar em pena de demissão de servidor público, como cito:

“Art. 159. A demissão será aplicada nos seguintes casos:

[...]

V - incontinência pública e conduta escandalosa; [...]”.

Por esse motivo, não visualizo, também, irregularidade na pena imposta ao ora recorrentes.

Com efeito, em sede de cognição sumária, não constata qualquer ilegalidade na pena aplicada pela autoridade impetrada aos impetrantes, motivo pelo qual, não se encontra presente o requisito do
o
fumus boni iuris.

Deste modo, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Com essas considerações,
conheço e

nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3° VOGAL)

Com a devida vênia à Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos que pediu vista dos autos, acompanho, desde já, o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (5º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O S V O G A I S

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº. 1015915-94.2020.8.11.0000

AGRAVANTES
: BILLER PISKE DOS SANTOS

AGAMENON CARLOS DA SILVA

AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATOR
: DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL)

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Biller Piske dos Santos e Agamenon Carlos da Silva contra decisão proferida pelo Relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelos Agravantes contra ato supostamente ilegal atribuído ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, indeferiu a liminar pleiteada que visava determinar a suspenção dos efeitos da decisão administrativa que implicou na demissão dos servidores, ora Recorrentes, de forma a possibilitar a reintegração ao cargo de agente penitenciário até julgamento de mérito do
mandamus
.

Em suas razões recursais, os Agravantes afirmam que o eminente Relator não primou pela justa aplicação da legalidade aos fatos, ao argumento de que o
fumus boni iuris
se encontra latente na hipótese, eis que houve clara ofensa ao princípio da motivação na decisão administrativa que não apontou a necessidade do agravamento da situação dos Impetrantes/Agravantes, ao contrário do Relatório elaborado pela Comissão Processante que opinou pela pena de 15 (quinze) dias de suspensão.

Asseguram que, os antecedentes funcionais dos Agravantes/Impetrantes, não foram levados em consideração na tarefa de dosagem da pena quando de seu agravamento pelo Governador do Estado de Mato Grosso, o que, a toda evidência se trata de uma irregularidade que deve ser sanada por meio do presente pedido.

Asseveram que, a Secretaria adjunta de Corregedoria da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso não poderia emitir parecer sobre o mérito do processo administrativo disciplinar, mas, apenas em relação a legalidade procedimental, conforme prevê o art. 99,
caput
, da Lei Complementar n. 207/2004.

Com esses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso e, por via de consequência, pela concessão da liminar vindicada.

O Exmo. Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, desproveu o recurso de agravo interno, por entende que,
in casu
, os princípios do contraditório e da ampla defesa foram observados no PAD, e a legislação estadual prevê a pena de demissão para a conduta atribuída aos servidores Agravantes/Impetrantes, não vislumbrando qualquer ilegalidade no procedimento administrativo.

Pedi vista dos autos para melhor apreciação da matéria.

Pois bem.

Após análise detida dos autos, entendo que carece de demonstração do
fumus boni iuris
, sendo este requisito essencial para a concessão da liminar no mandado de segurança.

Isso porque, ao menos a princípio, não há demonstração de ilegalidade na decisão que ensejou na demissão do cargo público que ocupavam os Agravantes/Impetrantes, que se deu no processo administrativo nº. 287466/2018, uma vez que a decisão da autoridade julgadora não está vinculada às conclusões do relatório da Comissão Processante, sendo o parecer peça meramente informativa, na forma do art. 101 da Lei Complementar Estadual nº. 207, de 29 de dezembro de 2004. Veja-se:

Art. 101. A autoridade julgadora, quando o relatório da Comissão Processante contrariar as provas dos autos, poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor da responsabilidade.

Em análise perfunctória da decisão administrativa, tem-se que essa se encontra devidamente fundamentada quanto aos motivos que levaram à demissão dos servidores, visto que respeitados à ampla defesa e o contraditório no transcorrer do PAD 008/2018, entendendo a autoridade que a prática dos Impetrantes se moldaria em incontinência pública e conduta escandalosa, punível com a pena de demissão, nos termos do art. 159, V, da Lei Complementar Estadual nº. 04/1990, conforme amplamente motivado no parecer da CGE que manifestou pela legalidade do processo, mas com a aplicação de pena mais gravosa; parecer do Secretário de Estado de Segurança Pública que recomendou a pena de demissão e parecer da Procuradoria-Geral de Justiça que opinou pelo acolhimento da sugestão apresentada pelo Secretário de Estado, sendo a decisão concretizada por meio da decisão proferida pelo Governador do Estado de Mato Grosso em 15 de junho de 2020.

Deste modo, por não vislumbrar a probabilidade do direito em favor dos Agravantes/Impetrantes,
acompanho
o eminente Relator para
desprover
o recurso de agravo interno, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de liminar no mandado de segurança.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (5º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021